Tribunal: TJPA
Processo: 0800957-35.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800957-35.2018.8.14.0013

APELANTE: ABEL CARDOSO DE ARAUJO

APELADO: GETULIO DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO: COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA POSSESSÓRIA – DEMONSTRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DA TURBAÇÃO PRATICADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando os autos, verifica-se que restaram examinadas todas as questões suscitadas no feito, de acordo com os parâmetros estabelecidos no pedido exordial e na peça de defesa, ainda que decididos de forma sucinta.

2-
Em relação ao mérito propriamente dito, observa-se que o autor além de ter demonstrado devidamente a posse anterior e a turbação praticada pelo requerido, conforme se depreende dos documentos juntados, constata-se que o próprio o réu, em sede de depoimento, confessou 1) a posse exercida pelo autor, ora apelado, no imóvel em litígio; 2) a turbação praticada há menos de ano e dia pelo ora apelante, restando, portanto, devidamente configurados os requisitos previstos no art. 561 do CPC.

3-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ABEL CARODSO DE ARAÚJO
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Capanema/PA, que nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE,
julgou totalmente procedente o pedido de manutenção de posse, determinando que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato de turbação da posse do autor, tal qual demolição de muro, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, bem como condenando os réus a reconstruírem o muro demolido, no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), e ainda, condenado os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, tornando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, em razão do benefício da justiça gratuita, tendo como ora apelado
GETÚLIO DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA
.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada,
alegando que o requerido há mais de 20 (vinte) anos lhe vendeu parte do seu imóvel, o qual foi murado há mais de 03 (três) anos. Salientou que em outubro de 2018, o requerido e seus filhos quebraram o muro dos fundos do imóvel, que separa os dois imóveis, razão pela qual pugnou pela tutela de manutenção de posse e que os requeridos fossem condenados a reconstruir o muro.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 3451901) que julgou totalmente procedente a ação, condenando ainda o requerido a reconstruir o muro demolido.

Inconformado, ABEL CARDOSO DE ARAÚJO interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 4452727), alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, salientando ainda, o não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a tese adotada pelo julgador, pelo que requer a declaração de nulidade do decisum ora vergastado.

No mérito, ressalta a não configuração dos requisitos ensejadores para o deferimento da tutela possessória, pugnando pela reforma integral da sentença guerreada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3451915), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Prima facie, passo a análise da prefacial suscitada pelo apelante, qual seja, nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Alega o apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, salientando o não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a tese adotada pelo julgador, pelo que requer a declaração de nulidade do decisum ora vergastado.

Analisando os autos, verifica-se que restaram examinadas todas as questões suscitadas no feito, de acordo com os parâmetros estabelecidos no pedido exordial e na peça de defesa, ainda que decididos de forma sucinta.

Destarte, revela-se estar à decisão atacada suficientemente fundamentada, satisfazendo a sentença a exigência de fundamentação jurídica correlacionada aos fatos arrolados, em harmonia com o princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO PADECE DE FALTA DE MOTIVAÇÃO.
1. O aresto embargado contém fundamentação suficiente para demonstrar que a discussão sobre a nulidade da CDA que lastreia a execução fiscal, bem como a análise do alegado cerceamento de defesa, ensejam o reexame de matéria de fato, providência interditada em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. 2.
Não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, motivo pelo qual não resta caracterizada ofensa ao art. 489 do CPC/2015.
3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1039867 SP 2017/0003244-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada pelo apelante de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de manutenção de posse.

Nesse sentido, na
ação de manutenção de posse, cabe ao postulante provar que exercia a posse antes da turbação/esbulho praticado pela parte contrária.

O art. 560 do CPC, estabelece o direito do possuidor, vejamos:

“Art. 560-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC, vejamos:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I-a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”

No caso em comento, pelo que se depreende das provas produzidas, verifica-se que o autor além de ter demonstrado devidamente a posse anterior e a turbação praticada pelo requerido, conforme se depreende dos documentos juntados, observa-se que o próprio o réu, em sede de depoimento, confessou 1) a posse exercida pelo autor, ora apelado, no imóvel em litígio; 2) a turbação praticada há menos de ano e dia pelo ora apelante.

As provas produzidas no decorrer da instrução processual, dão conta de que o requerido, ora apelante, ao menos turbou a posse do autor ao derrubar o muro que dividia a propriedade das partes litigantes, restando cristalino o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela possessória.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS. I - É cabível a ação de manutenção de posse quando a autora estiver na posse da coisa; a mesma tiver sido turbada; ocorra receio justificado de nova turbação e quando os atos turbativos não acarretarem a perda da posse. II - Comprovada a posse e a turbação do imóvel, deve ser julgado procedente o pedido de manutenção de posse.
(TJ-MA - AC: 00261825520098100001 MA 0349492017, Relator: JORGE RACHID MUBRACK MALUF, Data de Julgamento: 28/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019 00:00:00)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC
. - Para o deferimento de liminar na ação de manutenção da posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção - Satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, a concessão da liminar de manutenção de posse constitui medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10000191252501001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

Desta feita, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Capanema/Pa, que julgou totalmente procedente o pedido de manutenção de posse formulado pelo autor, diante da comprovação de seus requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 30/04/2024